Tribunal: TJBA
Processo: 8131086-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131086-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: TEMISTOCLES PINHEIRO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
LUCIANA ANJOS MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. POSSE DE VEÍCULOS E ASSUNÇÃO DOS CUSTOS DE REPARO COMPROVADAS. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECURSO DE CINCO ANOS DESDE O EVENTO. INVIABILIDADE TÉCNICA DA PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. PREFACIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. VAZAMENTO EM REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 341, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 14, DO CDC. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. NOTA FISCAL E ORÇAMENTO TÉCNICO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ABALO PSÍQUICO QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8131086-42.2020.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.